Tribunal: TJDFT
Processo: 0748864-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0748864-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLAYTON SANTOS DE OLIVEIRA IMPETRANTE: ISABELA MARTINS NEVES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLAYTON SANTOS DE OLIVEIRA, contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de transferência da execução para o estabelecimento prisional do Distrito Federal e que não conheceu do pedido de progressão ao regime aberto e homologação de remição por ausência de competência. A impetrante alega, em síntese, que o paciente reside em Brasília com a sua família há mais de três anos, com direito à homologação da remição da pena pelo trabalho interno, o que acarreta a progressão do paciente regime aberto. Afirma que não há fundamentação idônea na determinação de recambiamento e não conhecimento do pedido de homologação da remição e progressão de regime. Afirma que o paciente não ocupará nenhuma vaga no sistema prisional do DF, já superlotado, sendo salutar a concessão da medida ora impetrada. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se a impetrante contra decisão que determinou o recambiamento do paciente para o Estado de São Paulo e que não conheceu do pedido de progressão ao regime aberto e homologação de remição por ausência de competência. A matéria já foi analisada em anterior habeas corpus, o qual teve negado seguimento em razão da supressão de instância. Note-se (ID 53463672 – p. 58): “A impetrante pretende, em síntese, a revogação da decisão que determinou o recambiamento do paciente para a Comarca de São Carlos – SP (ID 49909104). Entretanto, observo que o pleito foi submetido ao Juízo da Execução Penal, o competente para examinar a presente insurgência, somente após a impetração da presente ordem, na data de 22/08/2023, conforme ID 50401886 às fls. 9/52, não havendo notícia de eventual negativa de seu pleito a desafiar a presente impetração, a qual poderá ser renovada caso aquela sobrevenha. Assim, se não houve decisão da autoridade judicial competente, eventual decisão do colegiado a respeito da questão não analisada pelo Juízo da Execução Penal incorreria em clara supressão de instância. Portanto, não se mostra possível o conhecimento do presente habeas corpus. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus porque manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.” Agora, mais uma vez, busca a impetrante pela via do habeas corpus, afastar os efeitos da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais sobre o recambiamento e, bem como, sobre o não conhecimento do pedido de progressão ao regime aberto e homologação de remição por ausência de competência. A referida decisão do Juízo da Execução está estampada nos seguintes termos (ID 53463402 – p. 77): “Trata-se de pedido de providências autuado para apreciação de pedido de vaga para cumprimento da pena c/c progressão ao regime aberto (movs. 24.1 e 37.1). Ao mov. 7.1, este Juízo autorizou o recambiamento do apenado para a Comarca de São Carlos/SP. Logo depois, a defesa solicitou a permanência do sentenciado no DF, ocasião em oficiada, a SEAPE informou acerca da inexistência de vagas (mov. 31.1). Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo recambiamento do sentenciado para o Estado de São Paulo (mov. 40.1). Após, os autos vieram-me conclusos para decisão. Relatei. DECIDO. O sentenciado encontra-se preso nesta capital unicamente em razão do processo n. 0005929- 33.2021.8.26.0566 que tramita perante a 3o Vara Criminal de São Carlos/SP, portanto sem qualquer vínculo processual no Distrito Federal. De outro lado, a SEAPE informou que não há possibilidade da manutenção no estabelecimento prisional do DF, devido à superlotação (mov. 31.1). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de transferência da execução para o estabelecimento prisional do Distrito Federal. Em consequência, NÃO CONHEÇO do pedido de progressão ao regime aberto e homologação de remição por ausência de competência. Como não foi realizado o recambiamento, autorizado por meio da decisão de mov. 7.1, oficiem ao Núcleo de Cooperação Judicial do TJDFT, solicitando o acionamento da Corregedoria do TJSP para auxiliar na efetivação da imediata remoção do preso. Encaminhem cópia desta decisão ao Juízo da Comarca de São Carlos/SP, bem como dos documentos de mov. 17, 27, 34 e 37. Por fim, ressalto que nada obsta que a douta Defesa peticione no Juízo competente visando que lá seja apreciado o pedido de progressão de regime, sobretudo porque é lá que está tramitando o processo de execução e, o fato de o apenado estar preso no DF, não impede a apreciação do pedido e, até mesmo, facilitaria, se o caso, a apreciação posterior do pleito de declinação de competência pelo Juízo da VEPERA.” Pois bem, principio destacando que contra as decisões interlocutórias e não terminativas proferidas durante a execução, o recurso cabível é o agravo em execução, não servindo o habeas corpus como sucedâneo recursal conforme reiterada jurisprudência. Note-se: “(...) 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desorganização da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta. 3. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício.”(Acórdão 1667695, 07008227320238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “(...) 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o paciente impetrou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, sobretudo porque o pedido foi formulado pelo próprio paciente, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. Tendo em vista que o paciente é reincidente específico em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) praticado antes da vigência da Lei n.o 11.464/2007, está adequada a incidência da fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime, sendo incabível a aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019, por não lhe ser mais favorável. 5. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício” (Acórdão 1659949, 07005022320238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como sobressaído nos julgados, não há óbice em se analisar a matéria de fundo diante da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício. Contudo, essa também não é a hipótese, pois não se observa a suposta ilegalidade capaz de gerar constrangimento ilegal, pois a decisão está estribada em dois preceitos claros: 1) a ausência de vagas para que continue o paciente no presídio do Distrito Federal; 2) a falta de competência para analisar pedido de progressão e regime e remição de pena. Portanto, a decisão está devidamente fundamentada de forma idônea e pode ser combatida por intermédio de recurso próprio, não servindo o habeas corpus para tal finalidade. Nada obstante, há entendimento reiterado dos Tribunais Superiores no sentido de o habeas corpus não deve ser conhecido se impetrado como substituto de recurso próprio. Note-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no "resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade". 2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de não ser possível a análise relativa ao preenchimento do requisito subjetivo para concessão de progressão de regime prisional ou livramento condicional, tendo em vista que depende do exame aprofundado do conjunto fático-probatório relativo à execução da pena, procedimento totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, que é caracterizado pelo seu rito célere e cognição sumária. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 711.127/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.) Assim, diante da manifesta inadmissibilidade do presente habeas corpus, o seu não conhecimento é medida imperativa. Desse modo, a presente ordem não se presta, no presente momento, a amparar o pleito da impetrante/paciente, que deve buscar a via recursal própria para tanto. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2023 14:43:59. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator